Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-38.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1003440-38.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA.
PACIENTE: EDVAN DE SOUZA SANTOS.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por PAULO CESAR DE OLIVEIRA, ora advogado, em favor do paciente EDVAN DE SOUZA SANTOS, preso, de modo provisório, pelo período de 30 (trinta) dias, na sede da 2a Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental de Rondonópolis – MT, local onde é lotado, em razão de ação penal instaurada para apuração de infração penal prevista nos artigos 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97; artigo 121, §2°, inciso IV e artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, (por três vezes, na forma do artigo 70, do CP), todos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma legal.
Informa o impetrante que em 25.02.2022, estando ainda preso, foi surpreendido com o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, com a determinação para que o paciente fosse conduzido ao Presídio Militar na cidade de Chapada dos Guimarães – MT, distante cerca de 210 Km de Rondonópolis, local onde este possui família e residência fixa.
Aduz que quando da decretação da medida extrema (prisão preventiva), não foi observado pela Autoridade Coatora às disposições dos artigos 93, IX da CF/88, artigo 282, § 3o, artigo 312, § 2o e artigo 313, § 2o, artigo 315, § 2o, I do Código de Processo Penal Brasileiro.
Discorre sobre a nulidade da citação por ausência de fundamentação; a ausência de contraditório prévio; a ausência de contemporaneidade e a necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, assim, concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de se decretar a revogação da prisão preventiva, fazedo cessar a segregação ilegal. Subsidiariamente, pede que seja deferida a substituição da prisão por medidas cautelares.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Analisando os documentos juntados pelo Impetrante, bem como em consulta aos autos de origem, de no 1000647-87.2022.8.11.0013, verifico que não existe pedido de revogação da prisão preventiva, levando ao conhecimento da autoridade coatora as teses aqui levantadas, fato que impossibilita a análise do presente Habeas Corpus, por representar manifesta supressão de instância.
Sobre o tema:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO HC N. 566.758/SP. PLEITO DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. O pleito de revogação da prisão preventiva foi devidamente analisado no Habeas Corpus n. 566.758/SP, tratando-se o presente writ de mera reiteração do remédio constitucional anterior. 3. O pedido de aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, em razão da pandemia causada pela Covid-19, não foi apreciado pelas instâncias de origem, sendo indevida, portanto, a análise diretamente por este Tribunal superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC 571.536/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)
“Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado pelo paciente, resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instãncia.” (TJMT, HC no 62748/2015). (N.U 1013258-53.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).
Desse modo, tratando-se de tema não submetido à análise do Juízo a quo, inadmissível a apreciação do pedido liminar neste momento, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se, com a URGÊNCIA necessária;
Às providências.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA